Tribunal: TJBA
Processo: 8009889-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009889-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: DAVINA MARIA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. LIMINAR DEFERIDA. PACIENTE COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA COM INFECÇÃO RESPIRATÓRIA. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. RELATÓRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MULTA DIÁRIA. PLAUSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES TJBA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a possibilidade do usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados (IAC 14). Responsabilidade solidária dos entes federativos. 2. Consoante relatório médico a autora/agravada foi diagnosticado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com Infecção Respiratória (CID J44.0), necessitando do uso contínuo de oxigênio, em quantidade de 2 (dois) litros por minuto, equivalentes a 03 (três) torpedos de 50mm3 por semana. (Id. 369284206 - autos originários) 3. A efetivação do direito pleiteado não acarretará em intervenção na discricionariedade das políticas públicas, ao passo que o tratamento requisitado é oferecido e custeado pelo próprio SUS desde 2011, com a Publicação da Portaria GM/MS 2527/2011 – Novas Diretrizes para Atenção Domiciliar no âmbito do SUS, que incluiu o componente Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada no Serviço de Atenção Domiciliar. 4. Não há o que se falar em excesso de multa arbitrada. A obrigação imposta relaciona-se com o direito à saúde e à vida da agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8009889-21.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE AMARGOSA, e, como parte Agravada, DAVINA MARIA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora